Tribunal: TJES
Processo: 5018726-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018726-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA REGINA ARAUJO SOARES FERNANDES

AGRAVADO: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALDO REMANESCENTE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de R$ 8.231,84 em conta corrente no Banco Santander e de R$ 6.336,37 em conta poupança na Caixa Econômica Federal. A Agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade das referidas verbas, a primeira por supostamente se tratar de proventos de aposentadoria e a segunda por estar dentro do limite legal de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da penhora sobre valores depositados em conta corrente, supostamente provenientes de aposentadoria, e em caderneta de poupança, para definir se as verbas se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, não é absoluta. O saldo remanescente que não é utilizado para as necessidades do devedor e de sua família no mês do recebimento perde a natureza alimentar e torna-se penhorável.

O bloqueio na conta corrente do Banco Santander ocorreu em 2 de outubro de 2024, antes do crédito dos proventos de aposentadoria do respectivo mês, que se deu em 4 de outubro de 2024, o que afasta a alegação de que o montante constrito possui natureza salarial.

A intensa movimentação financeira na conta corrente e a ausência de comprovação de que os valores se destinam exclusivamente à subsistência da Agravante descaracterizam a impenhorabilidade da verba.

A quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40 salários mínimos, conforme estabelece o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a movimentação atípica na conta poupança, por si só, não descaracteriza a proteção legal, não constituindo má-fé ou fraude que autorize a mitigação da impenhorabilidade.

O valor bloqueado na conta poupança da Caixa Econômica Federal (R$ 6.336,37) é inferior ao teto de 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
Os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos, e a movimentação atípica da conta, por si só, não afasta a proteção legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.940.151/DF; STJ, REsp n. 2.202.997/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.155.463/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018726-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TÂNIA REGINA ARAÚJO SOARES FERNANDES

AGRAVADA: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tania Regina Araujo Soares Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da execução de título extrajudicial nº 5019388-83.2022.8.08.0048, movida por Etelvina Abreu do Valle Ribeiro, ora Agravada, por meio da qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados nas contas da Executada, convertendo a indisponibilidade em penhora e promovendo a transferência do montante para conta judicial, além de deferir a penhora sobre o imóvel dado em garantia real.

A Agravante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Alega que o montante constrito na conta do Banco Santander é proveniente de seus proventos de aposentadoria, e que os valores em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal são inferiores ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis.

Aduz, ainda, que a dívida objeto da execução está devidamente garantida por um imóvel hipotecado, cujo valor de mercado é superior ao débito, tornando desnecessário o bloqueio de suas economias.

Pela decisão id 11260635, deferiu-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar o levantamento das quantias bloqueadas via SISBAJUD.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 11990562), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, a ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados e o desvirtuamento da conta poupança por intensa movimentação, o que afastaria a proteção legal.

Alega, ainda, que a dívida foi reconhecida espontaneamente pela Agravante e que a existência de garantia hipotecária não obsta outros atos executórios.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018726-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TÂNIA REGINA ARAÚJO SOARES FERNANDES

AGRAVADA: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da penhora sobre os valores depositados em contas de titularidade da Agravante, especificamente R$ 8.231,84 (oito mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) no Banco Santander e R$ 6.336,37 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) na Caixa Econômica Federal.

O legislador, ao disciplinar a matéria no Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade como regra para certas verbas, visando proteger o patrimônio mínimo do devedor e assegurar sua dignidade. O art. 833 do referido diploma legal elenca, em seus incisos IV e X, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Do detido exame dos autos, verifica-se que o bloqueio via SISBAJUD alcançou a quantia de R$ 15.043,98 (quinze mil e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), distribuídos nas seguintes instituições financeiras: Banco Santander (R$ 8.231,84), Caixa Econômica Federal (R$ 6.336,37) e Nu Pagamentos IP (R$ 475,77).

No que tange aos valores bloqueados na conta corrente do Banco Santander, na qual a Agravante aduz receber seus proventos de aposentadoria, o Juízo
a quo
entendeu que a intensa movimentação financeira após o depósito e o fato de o montante bloqueado ser superior ao benefício de aposentadoria descaracterizariam a impenhorabilidade.

Adicionalmente, observa-se que o bloqueio foi realizado em 2 de outubro de 2024, ou seja, antes do recebimento dos proventos de aposentadoria daquele mês, que, conforme aponta o próprio extrato bancário trazido aos autos pela Agravante, ocorreu em 4 de outubro de 2024.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando o entendimento de que o saldo remanescente das verbas de caráter alimentar (salário, proventos de aposentadoria, etc.) que não foi integralmente utilizado para o suprimento das necessidades do devedor e de sua família perde sua natureza alimentar, tornando-se, portanto, penhorável.

Em situação análoga, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que "
o valor depositado no Banco, por ser supostamente excedente de proventos de meses anteriores, perdeu a característica de salário, já que, sobejado e não essencial à subsistência da parte e de sua família, torna-se penhorável" e que "não há comprovação nos autos de que os valores penhorados na conta da agravante são relativos a saldos de aposentadoria, tampouco relativos ao último mês, o que impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade
" (AgInt no REsp n. 1.940.151/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022).

Reforça esse argumento o entendimento da Corte Especial que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana (REsp n. 2.202.997/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Contudo, no presente caso, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca pelos extratos apresentados, que os valores penhorados na conta do Banco Santander sejam utilizados exclusivamente para a subsistência da Agravante, especialmente considerando o bloqueio antes do crédito dos proventos do mês.

Por outro turno, em relação aos valores depositados em conta poupança na Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 6.336,37 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), entendo que assiste razão à Agravante.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando o entendimento de que "são impenhoráveis os valores constantes de caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos" e que "a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo Código de Processo Civil" (AgInt no REsp n. 2.155.463/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)

O Juízo
a quo
afastou a proteção legal sob o fundamento de que a conta era movimentada como conta corrente, o que descaracterizaria sua natureza de reserva financeira, o que não se sustenta à luz do entendimento que vem sendo manifestado pela Corte Cidadã em hipóteses análogas à presente.

Vê-se, outrossim, que o valor bloqueado na conta poupança da Caixa Econômica Federal, qual seja, R$ 6.336,37 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), é manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, que no ano de 2024 corresponde a R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

Desse modo, a sua impenhorabilidade deve ser reconhecida, determinando-se, por conseguinte, sua liberação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento determinar o desbloqueio tão somente dos valores constritos na conta poupança da Caixa Econômica Federal em nome da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.